Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0711449-44.2020.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA VENETO ROUPAS LTDA, CIATOY BRINQUEDOS LTDA, ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, BROOKSDONNA COMERCIO DE ROUPAS LTDA., EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Diante da interposição de novos agravos internos de IDs 13383825 e 16547770, manejados, respectivamente, por EXPLORER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CIATOY BRINQUEDOS LTDA., nos termos dos artigos 1.021, § 2o, do CPC, 265, § 2o, do RITJDFT, e 4o, § 2o, da Lei 8.437/1992, INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para se manifestarem sobre os referidos recursos no prazo legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008